Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-68.2009.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000627-68.2009.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR DESIGNADO:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,]

Parte(s):
[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE ALMEIDA DE AVELAR - CPF: 169.796.508-31 (ADVOGADO), CLESIO RINALDI - CPF: 012.574.131-63 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (REPRESENTANTE), UNIACO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.028.454/0001-33 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM OS APELOS, NOS TEMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, DR. YALE SABO MENDES, 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP E 4ª VOGAL DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE MOTOCICLISTA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – OCASIONOU A FRATURA DE FÊMUR - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E A SUPOSTA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

O contexto probatório não aponta que a causa, ou concausa, do acidente que ocasionou fratura de fêmur do autor foi a suposta ausência de sinalização sobre a pavimentação asfáltica na via pública, até porque o autor admitiu que conhecia a via e já havia transitado minutos antes do acidente, ficando repelida a responsabilização do ente público na situação em apreço

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDE
S

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Nova Lacerda e Uniaço Construção e Comércio LTDA.,
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro, que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 000671-15.2012.8.11.0036, proposta por
Clésio Rinaldi
, julgou procedentes os pedidos.

Ressai dos autos que Clésio Rinaldi propôs a presente ação de indenização por danos materiais cumulada com danos morais por acidente de transito, em desfavor de Uniaço Construção e Comércio Ltda, e município de Nova Lacerda/MT, tendo em vista que em 24 de julho de 2008, trafegava em sua motocicleta pelas ruas de Nova Lacerda/MT, quando ao passar em frente ao estabelecimento comercial Nira Confecções, não percebeu a existência de pedras colocadas pela empresa requerida Uniaço, sobre o pavimento asfáltico.

Em decorrência de tais obstáculos o autor sofreu acidente automobilístico que acarretaram danos morais, materiais e estéticos.

O ato sentencial condenou os Réus a reparar os danos materiais, patrimoniais e morais causados ao Autor da seguinte forma: 1) os danos materiais são devidos desde o evento danoso, devendo todas as verbas serem atualizadas pelo INPC e computada juros legal, a contar da data do evento. 2) a título de indenização por danos morais, uma verba arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil Reais), de acordo com a fundamentação supra, a ser paga de uma única vez. 3) danos estéticos, no valor de R$10.000,00(dez mil reais).

Outrossim, condeno os Réus nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 20, § 3º do CPC, alínea “a” (fls. 87/90).

A Uniaço Construção e Comércio LTDA apresentou embargos de declaração julgados procedentes para declarar que os juros de 1% ao mês no que se refere aos danos estéticos e moral terá incidência a partir do arbitramento.

No que se refere aos honorários de sucumbência, decidiu que assistia razão ao embargante,
“uma vez que estes devem ser fixados em dez por cento sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, tal como fora determinado na sentença (art. 20, §3º “a”), devendo ser corrigida tal contradição”
(fl.130).

Em suas razões o Município de Nova Lacerda argumenta que os atos praticados são nulos, pois não houve o cumprimento no prazo de 5 (cinco) dias para a juntada do substabelecimento.

No mérito, assevera que o Apelado agiu culposamente, com negligência e imperícia, já que estava com a visão prejudicada, desatento ao transito e ao canteiro de obras além de estar pilotando em alta velocidade.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e no mérito o provimento do recurso de apelação. Alternativamente requer a redução dos honorários para que sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls. 104/110).

Por sua vez, a Uniaço Construção e Comércio LTDA, apresentou apelo pugnando pela reforma da sentença e improcedência da ação (fls. 132/145).

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 152/159.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por inexistirem razões que impliquem na intervenção do órgão ministerial (fls. 174/177).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OABMT 16995/O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Em suas razões o Município de Nova Lacerda argumenta preliminarmente que os ato sentencial é nulo, pois não houve o cumprimento no prazo de 5 (cinco) dias para a juntada do substabelecimento.

Entretanto, ao contrário do que alega o Apelante, o substabelecimento do Autor foi colacionado às fls. 102/103, no dia 09/10/2009, dentro do prazo determinado pelo juízo
a quo.

Ademais, é cediço que não basta que o Apelante deduza alegações de nulidade de ato processual, por suposta ausência de formalidade legal, pois é necessário que o interessado na nulidade do ato demonstre o prejuízo sofrido, não bastando a alegação de eventual não cumprimento de mera formalidade legal.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR DEFESA – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não basta deduzir alegações de nulidade de ato processual, por suposta ausência de formalidade legal, pois, adotamos no direito positivo a máxima “pas de nullité sans grief”, ou seja, é necessário e imperioso que o interessado na nulidade do ato demonstre o prejuízo sofrido, não bastando a alegação de eventual cerceamento de defesa ou de não cumprimento, como dito, de mera formalidade legal.

Recurso não provido.

(N.U 1010360-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).
Grifos nossos.

Neste espeque não há que se falar em nulidade processual, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aventada.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Nova Lacerda e Uniaço Construção e Comércio LTDA., em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro, que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 000671-15.2012.8.11.0036, proposta por Clésio Rinaldi, julgou procedentes os pedidos.

O ato sentencial combatido condenou os Réus a reparar os danos materiais, patrimoniais e morais causados ao Autor da seguinte forma: 1) os danos materiais são devidos desde o evento danoso, devendo todas as verbas serem atualizadas pelo INPC e computada juros legal, a contar da data do evento. 2) a título de indenização por danos morais, uma verba arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil Reais), de acordo com a fundamentação supra, a ser paga de uma única vez. 3) danos estéticos, no valor de R$10.000,00(dez mil reais).

Em que pese o Município de Nova Lacerda alegue que houve culpa exclusiva da vítima, razão não lhe assiste.

Isto porque, o Boletim de Ocorrência colacionado às fls. 27/28 atesta que a rua na qual a vítima trafegava, de fato estava interditada de forma inadequada, com a utilização de pedras.

Outrossim, as fotografias de fls. 39/46, demonstram que a rua estava sinalizada com pneus e pedras posicionadas ao longo da via pública.

A prova dos danos materiais está acostada à fl. 35.

As fotografias de fls. 36/38, confirmam a fratura de fêmur sofrida pelo Autor, e a cicatriz oriunda do procedimento cirúrgico por ele submetido em decorrência do acidente.

Na audiência de instrução realizada em 06/10/2009, degravada às fls. 182/193, os depoimentos das testemunhas corroboraram com a versão apresentada pelo autor, veja-se segmento do depoimento de Adair José da Silva:

JUIZ – A rua não é preferencial?

TESTEMUNHA - Não.

JUIZ – O Senhor foi até o local né? O que tinha de obstáculo?

TESTEMUNHA – Naquele sentido tinha umas pedras.

JUIZ – Onde bateu a moto?

TESTEMUNHA – É tinha umas pedras no chão sinalizando.

(...)

JUIZ – Essa obra nessa rua, fazia muito tempo que estava sendo feita a pavimentação?

TESTEMUNHA – Fazia pouco tempo.

(...)

Do depoimento da testemunha Benedito Assunção de Souza Neves destaco:

(...)

TESTEMUNHA: (...). Aí eu fui lá verificar o local, realmente o local estava interditado com pedras, ela estava com piche sobre o chão, e na entrada e na saída estava interditada com várias pedras umas do lado da outra. Quer dizer, não sei se significava transito impedido ou não, não tinha nada escrito, mas as pedras estavam colocadas lá para que ninguém entrasse naquele local, que o pessoal estava trabalhando naquele local lá.

JUIZ – É comum lá em Nova Lacerda a marcação para esse tipo de pavimentação ser feita dessa forma, pedras?

TESTEMUNHA – Na realidade esses últimos trabalhos que eles têm feito lá inclusive nessa época do acidente do Clésio. Algumas ruas tinham, eu percebi que existe algumas placas de impedimento, em outras ruas não tinha placa de impedimento e tinha pedras.

(...)

Do depoimento da testemunha Cristiane Aparecida Morelle destaca-se:

JUIZ – As pedras estavam no chão?

TESTEMUNHA - É. Porque eles estavam começando a fazer asfalto, já tinha passado aquela primeira, um negócio preto que eles passam primeiro em cima da terra, aí eles passaram aquele negócio e colocaram umas pedras para não dar acesso. Só tinha essas pedras assim na frente, que era uma esquina né.

JUIZ – Essa esquina que ele estava vindo, é preferencial ou ele teve que parar? A senhora sabe me dizer quem vem para pegar essa rua tem que parar?

TESTEMUNHA - Não. A preferencial é a outra. A que ele vinha vindo era preferencial na época não tinha sinalização ainda, agora sim, agora tem uma placa de pare lá.

Ademais, como bem lançado no ato sentencial, em nenhum momento o Réu comprovou suas alegações, veja-se:

“ Por fim, as alegações do Réu em sua contestação se resumem em um só fato: culpa do Autor no acidente. Contudo, o CPC, em seu artigo 333, II, estabelece que o ônus da prova cabe ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Só que em nenhum momento o Réu comprovou suas alegações, e considerando que fato alegado e não provado é fato inexistente, afasto a argumentação do Réu no sentido de que o acidente ocorreu por culpa do autor.

Destarte, é incontroverso que a responsabilidade do ente público deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:

Código Civil de 2002

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão.

Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).

Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.

Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.

Portanto, do cotejo de todo o arcabouço processual, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelos danos morais sofridos pelo Autor, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.

No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – QUANTUM REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PENSÃO MENSAL DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, §6º, da CF.

Os danos materiais devidamente comprovados devem ser pagos por quem deu causa ao acidente de trânsito, no caso, o Estado. É inequívoco que a pessoa que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra sofre abalo psíquico, passível de indenização por dano moral.

Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal, o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa.

Com essas premissas, e considerando, ainda o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.

A qualidade jurídica de dependente é condição para integrar a relação jurídica de proteção para fazer jus ao benefício da pensão por morte, sendo aplicável a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor.

(N.U 0005317-58.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

Assim, entendo que o valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais (R$ 30.000,00) deve mantido, por se mostrar, dada a capacidade econômica dos Réus, razoável e proporcional para compensar os danos sofridos, e para garantir o caráter repressivo e pedagógico ao causador do prejuízo.

Nesse contexto, e comprovada a extensa cicatriz decorrente da cirurgia a qual o Autor se submeteu, impõe-se a manutenção da indenização por danos estéticos, tendo em vista que esta é devida, ante a evidente modificação na aparência da vítima, que lhe causa constrangimento no convívio social.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO - AMBULÂNCIA DO SAMU QUE COLIDIU COM UMA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA COMPROVADA - CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – AMPUTAÇÃO DA PERNA – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – PREJUÍZO MATERIAL PROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa, quando intimada a parte para especificar provas que pretende produzir, e esta pugna pelo julgamento antecipado da lide. Inconcebível, a parte, na seara recursal, vir a alegar cerceamento de defesa, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo turpitudinem suam audire potest).

A responsabilidade dos entes públicos, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF). Desse modo, se houver culpa exclusiva da vítima, fica excluída a responsabilidade do Poder Público; se a culpa for concorrente, a responsabilidade será mitigada, repartindo-se o valor da indenização.

No caso, está configurada a imprudência do condutor da ambulância do SAMU, que em via de mão dupla, inflete à esquerda de maneira repentina, sem adotar as cautelas necessárias, interceptando, de maneira indevida, a trajetória do condutor que se desloca em sentido contrário.

Inegável a ocorrência do dano moral, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude do acidente de trânsito, do qual resultou na amputação da perna esquerda da vítima.

A indenização por danos estéticos é devida, ante a evidente modificação na aparência da vítima, que lhe causa constrangimento no convívio social.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Comprovado os gastos que a vítima obteve com a aquisição de medicamentos para o seu tratamento e equipamentos para adaptações de acessibilidade em sua residência, deve ser mantida a sentença que determinou o Estado a recompor o prejuízo tido pelo titular do direito lesado.

A correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA-E.

(N.U 0013218-72.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE
09/07/2020).

Lado outro, rejeito o pedido de minoração dos honorários advocatícios, formulado pelo Município de Nova Lacerda, uma vez que o juízo a quo, julgou procedentes embargos de declaração interpostos pela Uniaço Construção e Comércio LTDA, retificando o ato sentencial, e decidiu
que os honorários devem ser fixados em dez por cento sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, tal como fora determinado na sentença (art. 20, §3º “a”), devendo ser corrigida tal contradição”
(fl.130).

Da remessa necessária

No que tange a remessa necessária, devo elucidar que a sentença merece retificação quanto a correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.

Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 870947, do respectivo Tema 810. Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento
(Súmula 362 do STJ).

Por sua vez os juros fluem a partir do
evento danoso
(art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação.

Na remessa necessária, retifico em parte a sentença para determinar que, no que tange a condenação por danos morais, os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.

A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.

Consigno ainda que os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Segundo o douto defensor, a própria vítima disse que tinha passado no local meia hora antes, isso constou na declaração dele?

ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OABMT 16995/O.

Na audiência de instrução e julgamento. Tanto a vítima quanto as testemunhas afirmaram.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Foi na oitiva da própria vítima?

ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OABMT 16995/O.

A própria vítima reconhece que meia hora antes havia passado no local e visto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista, mas aproveito a oportunidade e indago o advogado sobre uma das testemunhas ter dito que havia pedras sinalizando no chão, conforme o trecho a seguir:

JUIZ – Essa obra nessa rua, fazia muito tempo que estava sendo feita a pavimentação?

TESTEMUNHA – Fazia pouco tempo.

(...)

Do depoimento da testemunha Benedito Assunção de Souza Neves:

(...)

JUIZ – É comum lá em Nova Lacerda a marcação para esse tipo de pavimentação ser feita dessa forma, pedras?

TESTEMUNHA – Na realidade esses últimos trabalhos que eles têm feito lá inclusive nessa época do acidente do Clésio. Algumas ruas tinham, eu percebi que existe algumas placas de impedimento, em outras ruas não tinha placa de impedimento e tinha pedras.

(...)

O que são essas pedras de impedimento, doutor?

ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OABMT 16995/O.

Demonstrando realmente a situação de que está interditado.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

São cavaletes ou como se diz: é uma placa alertando perigo, pavimentando a rua?

ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OABMT 16995/O.

Dr. Yale Sabo Mendes,

Sinceramente, não saberia explicar, mas só para contextualizar, trata-se de uma ação de 2008, o Dr. Márcio Guedes mencionou a questão do ônus da prova. A vítima registrou o boletim de ocorrência depois que fomos apresentar a defesa porque no nosso entendimento caberia a ele trazer as informações e o fato de que a rua estava interditada por completo é incontroverso e que ele também tinha conhecimento de que a rua estava interditada por completo também é incontroverso e que a rua estava devidamente sinalizada, até mesmo com as fotos que demonstravam isso.

Nós fazemos a sinalização, mas não comprovamos nos autos essa questão que Vossa Excelência está levantando a respeito do cavalete. Foi alegado pelas testemunhas, as testemunhas demonstraram que havia sinalização, mas não existe prova nos autos.

Esses são os esclarecimentos dos fatos.

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Especificamente neste caso não existia cavalete, só havia pedra jogada no chão e alguns pneus. Há que se falar em sinalização? Nesse caso específico não haveria sinalização.

Outra coisa, é um risco grande quando se sinaliza uma via pública com pedras na rua.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Se houve surpresa para a vítima é uma coisa, se ele afirma que passou por ali meia hora antes já tem que levar em consideração.

E há um certo tempo, como perguntou o Dr. Yale, se ele é morador da cidade não há o elemento surpresa, se ele não é morador da cidade, pode configurar o elemento surpresa.

Isso tem que ser analisado.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1º VOGAL AGUARDA (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Nova Lacerda e Uniaço Construção e Comércio LTDA.,
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro, que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 000671-15.2012.8.11.0036, proposta por
Clésio Rinaldi
, julgou procedentes os pedidos, condenando o ente Municipal ao pagamento de danos materiais, danos morais arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil Reais), e danos estéticos, no valor de R$10.000,00(dez mil reais).

O eminente relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, desproveu o recurso mantendo a condenação imposta ao Município de Nova Lacerda e Uniaço Construção e Comércio LTDA.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta nos autos.

Conforme ressai dos autos Clésio Rinaldi ajuizou ação de indenização por danos matérias, morais e estéticos em decorrência de acidente em via pública em face do Município de de Nova Lacerda e Uniaço Construção e Comércio LTDA, alegando em síntese, que em 24 de julho de 2008, trafegava em sua motocicleta pelas ruas de Nova Lacerda/MT, quando ao passar em frente ao estabelecimento comercial Nira Confecções, não percebeu a existência de pedras colocadas pela empresa
Uniaço Construção e Comércio LTDA.,
para impedir o trânsito de veículos em razão do pavimento asfáltico contratado pelo Município de Nova Lacerda.

Em decorrência de tais obstáculos o autor sofreu acidente automobilístico que acarretaram fratura de fêmur sofrida pelo Autor, e a cicatriz oriunda do procedimento cirúrgico por ele submetido em decorrência do acidente.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau condenou os Réus a reparar os danos materiais, patrimoniais e morais causados ao Autor da seguinte forma: 1) os danos materiais são devidos desde o evento danoso, devendo todas as verbas serem atualizadas pelo INPC e computada juros legal, a contar da data do evento. 2) a título de indenização por danos morais, uma verba arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil Reais), de acordo com a fundamentação supra, a ser paga de uma única vez. 3) danos estéticos, no valor de R$10.000,00(dez mil reais).

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, o preceito acima abarca somente as ações dos agentes estatais, conforme se denota da expressão
“(...) pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)”
.

A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano.

A respeito do tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro elucida:

“a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como é o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14ª ed., p.531)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Município no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

De acordo com a preambular da ação indenizatória o autor da ação narra que o acidente se deu em razão da falta de sinalização sobre as obras de pavimentação asfáltica, sendo colocado apenas pedras para impedir o trânsito.

Conforme, ainda, a inicial bem como pelas provas produzidas nos autos, a vítima pilotando sua motocicleta bateu numa pedra à margem da via vindo a sofrer fratura do fêmur.

Verifica-se do depoimento da própria vítima, que ele já sabia da existência da pavimentação asfáltica e ele relata ao Magistrado de primeiro grau que havia passado por aquela rua meia hora antes e que ali era o caminho que fazia para ir ao trabalho.

Destaco:

Juiz: Essa rua o senhor sempre passa:

Autor: Sim... eu sempre passo...

[...]

Juiz: Qual o tempo o senhor tinha passado antes nessa rua:

[...] meia hora atrás... não tinha maquinários, mas tinha sinalização era feita com pedras

Portanto, as provas coligidas ao feito, aliado a própria narrativa do autor, que havia trafegado meia hora antes naquela via não havia elemento surpresa, sabia que havia perigo transitar e teria que ter mais prudência ao trafegar na via.

Assim sendo, o contexto probatório não aponta que a causa, ou concausa, do acidente que vitimou o autor foi a suposta omissão do ente público por não ter sinalizado sobre a pavimentação do asfalto no local do acidente, ficando repelida a responsabilização dos Apelados na situação em apreço.

Posto isso, divirjo do douto relator Dr. Marcio Aparecido Guedes, o que faço para
prover o recurso
dos Apelados e julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação indenizatória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Eminentes pares:

Diante do voto do eminente Des. Mario Kono, que abriu a divergência, não tenho dúvida em acompanhá-lo em seu voto, pois como bem disse a própria vítima, já tinha passado por lá e sabia que ali era uma região em que a rua estava sendo pavimentada.

É como voto.

EM 19 DE JULHO DE 2022:

O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU OS RECURSOS. O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) PROVEU OS RECURSOS, SENDO AOMPANHADO PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES). EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942, CPC.

SESSÃO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL CONVOCADA)

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Clésio Rinaldi ingressou com ação indenizatória contra o Município de Nova Lacerda e a empresa Uniaço Construções e Comércio Ltda, visando à reparação por danos materiais, morais e estéticos, em decorrência de um acidente de trânsito por ele sofrido, em virtude de não ter percebido a existência de pedras colocadas pela empresa requerida Uniaço, sobre o pavimento asfáltico.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ente Municipal ao pagamento dos danos materiais especificados na inicial, dos danos morais arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil Reais), e dos danos estéticos no valor de R$10.000,00(dez mil reais).

I
nconformados, os requeridos apelaram, requerendo a reforma da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça afirma a inexistência de interesse a justificar a sua intervenção.

Iniciado o julgamento, em 02/06/2021, o Insigne
Relator
, o Doutor
Marcio Aparecido Guedes
, desproveu o recurso, mantendo a condenação imposta ao Município de Nova Lacerda e à Uniaço Construção e Comércio LTDA.

O
Segundo Vogal
, o Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, em 19/06/2022, entendeu por bem divergir da relatoria, dando provimento ao recurso dos requeridos, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, sendo
acompanhado
em seu voto pelo
Primeiro Vogal
, o Doutor
Yale Sabo Mendes
.

Ante a divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Atenho-me ao ponto de divergência: a configuração, ou não, de dano moral neste caso concreto.

Sobre a matéria, sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamento administrativo, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar independe de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

E noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são ocorrência do dano, nexo causal entre o eventus domni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

(In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, págs. 896 a 900).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões, que, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado será responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar a ação, o resultado danos e o nexo de causalidade, ligando este àquele. À Administração, cabe demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento. Não provando, responde civilmente pelos danos provocados.

Compulsando os autos, verifica-se que o próprio autor, durante a sua audiência, afirmou ter passado pelo local do acidente, 30 (trinta) minutos antes, quando as pedras utilizadas para a sinalização da obra pública ali já se encontravam, o que se confirma no id. 134580226 – págs. 47 e 48.

Desse modo, tal como sinalizado pelo Insigne Primeiro Vogal, tenho que
não houve qualquer elemento surpresa, o que implica afirmar que cabia ao apelado o dever de maior cuidado e diligência ao transitar na via em foco.

Por essa razão, hei por bem
divergir da relatoria
, a quem peço vênia, para alinhar-me ao entendimento do Segundo e Primeiro Vogais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelos requeridos, para julgar
improcedentes os pedidos veiculados na ação indenizatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022